Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001604-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (PACIENTE), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS PJe No 1001604-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

WALACI ALVES LOPES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS , RESISTÊNCIA, DESACATO E CRIME DE TRÂNSITO – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDA DE MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA – ACUSADO COM HISTÓRICO CRIMINOSO –
RECALCITRÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06 E 25 DO TJMT –

INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas por ser pessoa com histórico delitivo, inclusive suspeito de fazer parte em organização criminosa, fato que legitima a custódia cautelar.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe No 1001604-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

WALACI ALVES LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
WALACI ALVES LOPES
, preso em flagrante delito no dia 04/01/2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos
330 e 331, ambos do Código Penal, artigo 306 do CTB, artigos 33 e 35, ambos da lei 11.343/06
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5aVara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Autos no 1000020-38.2021).

A impetrante alega, em síntese, que
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
não possui amparo legal, por
inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica, não havendo gravidade concreta à manter o cárcere.

Aduz que
“...não há fundamentação idônea no tocante ao alegado periculum libertatis que justificaria a segregação preventiva do paciente. De pronto se percebe, portanto, a ausência de fundamentação e, principalmente, a criação de suposições sem confirmação e que se embasam em juízos de probabilidade sobre os quais não podemos opinar seriamente.”.
(pag. 12-PDF).

Requer a concessão da ordem
de
habeas corpus
, a fim de que o beneficiário seja posto em liberdade, revogando-se o decreto preventivo, expedindo o competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares insertas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 178/188-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 194/198-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dro. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 201/209-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021